Tribunal: TJBA
Processo: 8019650-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8019650-71.2026.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA Impetrante: Ana Cristina de Jesus Paciente: Erika Dias dos Santos Advogada: Dra. Ana Cristina de Jesus – OAB/BA 81350 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Processo de 1º Grau: 8001829-42.2026.8.05.0004 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159§ 1.º E ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PACIENTE EM LIBERDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO SEM DECISÃO DE PRORROGAÇÃO, PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dr. Ana Cristina de Jesus – OAB/BA 81350, em favor de Erika Dias dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. II-Extrai-se dos autos que a paciente foi presa temporariamente no dia 20/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 159, §1º e art. 157 do Código Penal. III-Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 101747083), que transcorreram mais de trinta dias desde o cumprimento do mandado de prisão temporária sem que houvesse a prorrogação da medida ou decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais, pontuando que a paciente é mãe de uma criança menor de doze anos. IV-Informes judiciais (Id. 102449333) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de procedimento incidental vinculado ao processo n.º 8001829-42.2026.8.05.0004 (Comunicado de Mandado de Prisão), que tem por origem a prisão temporária decretada nos autos n.º 8001666- 62.2026.8.05.0004, em tramite sigiloso neste Juízo, em desfavor de ERIKA DIAS DOS SANTOS, brasileira, nascida em 06/05/1998, natural de Alagoinhas/BA, esteticista, mãe solo da menor Heloíse Helena Sizilio Dias (nascida em 01/03/2019), residente no Condomínio Ilha de Capri, Rua do Catu, n.º 123, Alagoinhas/BA, CPF n.º 074.911.395-23, RG n.º 15.630.053-28 SSP/BA, filha de Maria Gorete Dias dos Santos e José Roberto dos Santos (ID 544074642). 2. A prisão temporária da investigada foi decretada a requerimento da Autoridade Policial (Delegada Amanda da Cruz Brito – 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas), em virtude de investigações acerca da prática, em tese, dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1.º, do Código Penal) e roubo (art. 157, § 2.º, do Código Penal), em desfavor de José Linaldo Gomes dos Santos, fato ocorrido nesta cidade em 13/02/2026. Em razão do caráter sigiloso da investigação, os fundamentos detalhados da custódia não podem ser integralmente expostos nesta oportunidade, sem prejuízo de eventual acesso reservado por Vossa Excelência aos autos originários (ID 544074642). 3. A prisão temporária foi decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento nos arts. 1.º, I e III, alíneas "c" e "e", e 2.º, § 4.º, da Lei n.º 7.960/89, c/c art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 8.072/90, em razão de o crime de extorsão mediante sequestro integrar o rol dos crimes hediondos, ao qual se aplica o prazo especial. O mandado de prisão temporária foi expedido sob o n.º 8001666-62.2026.8.05.0004.01.0002-18, com data de emissão em 20/02/2026 (ID 544074642). 4. Em 20/02/2026, às 19h37, as equipes da 2ª COORPIN e da 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas cumpriram o mandado de prisão temporária em desfavor de ERIKA DIAS DOS SANTOS, sendo também apreendido seu aparelho celular (iPhone 11 Pro Max, IMEI 353896102785593), consoante Boletim de Ocorrência n.º 00142055/2026. O Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2026 02 PV 000770-01, da Perita Dra. Lilian Schlang Moura Gonçalves, não constatou qualquer ofensa à integridade física da custodiada, não havendo indício de irregularidade no ato prisional (ID 544074642). 5. Comunicada a prisão ao Juízo, foi designada audiência de custódia para 24/02/2026, às 11 horas, pelo Juiz 1.º Substituto Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho. A defesa foi habilitada pelo advogado Matheus Arruda Gomes — OAB/BA 72.448 — (ID 544341603). Em audiência de custódia realizada em 24/02/2026, o Ministério Público manifestou-se pela legalidade e manutenção da prisão, ao passo que a Defesa requereu sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando comparecimento voluntário à delegacia, condição de mãe de filha menor de 7 anos sob sua responsabilidade exclusiva, exercício de atividade lícita e participação periférica nos fatos (ID 544698340). 6. Em 02/03/2026, este Juízo proferiu decisão reconhecendo a legalidade formal da prisão temporária e mantendo a custódia cautelar, por entender que os fundamentos da prisão temporária se encontram presentes no caso concreto, nos termos da Lei n.º 7.960/89 (ID 544896636). 7. Em 02/03/2026 (juntado nos autos em 05/03/2026), a Defesa de ERIKA DIAS DOS SANTOS impetrou o Habeas Corpus n.º 8013627-12.2026.8.05.0000 perante esse Egrégio Tribunal, pugnando pela substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, em razão da alegada condição de mãe solo e da suposta omissão jurisdicional. A liminar indeferida naquele writ foi apreciada e juntada nestes autos em 05/03/2026 (IDs 546865333, 546865347 e 546865349). Este Juízo já prestou as informações referentes àquele HC por meio do Ofício n.º 34/2026-GAB.V.CRIMINAL/JÚRI/EXECUÇÃO, de 06/03/2026, com comprovante de envio juntado em 10/03/2026 (ID 547542135). A defesa tomou ciência da decisão em 10/03/2026 (ID 547680614). 8. Em 23/03/2026, a advogada Ana Cristina de Jesus — OAB/BA 81.350 — impetrou o presente Habeas Corpus n.º 8019650-71.2026.8.05.0000, com pedido liminar de relaxamento imediato da prisão temporária e expedição de alvará de soltura, alegando, em síntese: (i) que o prazo de 30 dias da prisão temporária se esgotou em 22/03/2026 sem que fosse decretada prorrogação ou conversão em prisão preventiva; e (ii) que a paciente é mãe solo de menor de 12 anos que dela depende integralmente (ID 550538977). A petição inicial e a decisão liminar foram juntadas nestes autos em 25/03/2026 (IDs 550538975, 550538977 e 550538978). 9. Cumpre informar a esse Egrégio Tribunal que, conforme o mandado de prisão temporária expedido, decorrido o prazo de 30 dias a partir da efetivação da medida (cumprida em 20/02/2026), sem decisão de prorrogação ou decretação de prisão preventiva, a investigada deveria ser imediatamente posta em liberdade, independentemente de alvará de soltura. A manifestação do Ministério Público e da Autoridade Policial acerca de eventual necessidade de prorrogação ou conversão da medida cautelar, bem como qualquer decisão superveniente proferida nos autos originários n.º 8001666-62.2026.8.05.0004, deverá ser consultada diretamente naqueles autos, que se encontram sob segredo de justiça, podendo ser acessados reservadamente por Vossa Excelência.”. V-De proêmio, conforme se extrai das informações prestadas pela apontada autoridade coatora, na decisão que decretou a prisão temporária (Id. 101747085 - fl. 27), restou consignado que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a contar do cumprimento do mandado prisional, sem que houvesse decisão de prorrogação ou de decretação da prisão preventiva, a investigada deveria ser imediatamente posta em liberdade, independentemente da expedição de alvará de soltura — providência que, de fato, foi observada no caso em tela. VI-Em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP, verifica-se não mais persistir a coação narrada, vez que a paciente se encontra em liberdade, ocorrendo desta forma, a perda do objeto da impetração. VII- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem IX- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019650-71.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dr. Ana Cristina de Jesus – OAB/BA 81350, como paciente, Erika Dias dos Santos, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.